Tribunal: TJMT
Processo: 1009736-81.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009736-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usufruto, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PABLO BERGER - CPF: 819.929.200-87 (ADVOGADO), ANTONIO FRIGIERI FILHO - CPF: 928.770.528-34 (AGRAVANTE), JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI - CPF: 298.580.971-15 (AGRAVANTE), LHS PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 03.392.096/0001-79 (AGRAVADO), FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (AGRAVADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE USUFRUTO C/C INDENIZAÇÃO – USUFRUTO PARA PLANTIO DE TECA – ALEGAÇÃO DE ABANDONO DO EMPREENDIMENTO E AUSÊNCIA DE ENTREGA DA ÁREA DEVIDAMENTE LIMPA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO DEMONSTRADOS – EVIDENTE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A falta de documento ou prova capaz de demonstrar o efetivo abandono do
empreendimento, bem como do tratamento da área para o do plantio de TECA,
afasta a probabilidade do direito invocado pelos Autores/Agravantes.

Em não sendo demonstrado qualquer indício de que a área objeto do usufruto está na iminência de ser invadida por terceiros ou, até mesmo de ser deteriorada, ausente a comprovação do perigo de dano.

Com efeito, a limpeza da área mediante o corte raso e o destoco do plantio de TECA, tal como postulado liminarmente pela parte Autora/Agravante, configura perigo de irreversibilidade da medida pois impacta, de imediato, a eventual continuidade do cultivo pela Usufrutuária/Agravadas.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1009736-81.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTÔNIO FRIGIERI FILHO e JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI
em virtude da decisão lançada pelo Juízo da 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Extinção de Usufruto c/c Indenização n.º 1042161-72.2018.8.11.0041, ajuizada em face de LHS PARTICIPAÇÕES LTDA. e FLORESTECA S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que os Agravados abandonaram completamente o empreendimento e não entregaram a área (objeto do usufruto) devidamente limpa, ou seja, com o corte raso e destoco do plantio.

Aduzem que além dos prejuízos ocasionados pelas Agravadas decorrente do descumprimento contratual, a área vem sofrendo ameaças de invasão de terceiros, ante o estado total de abandono.

Sob tais argumentos, pugnan pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão combatida.

A liminar recursal foi indeferida (ID. 8629533).

Contrarrazões da Agravada FLORESTECA S.A. anexada no ID. 15084480.

Sem contraminuta da Agravada LHS PARTICIPAÇÕES LTDA.

Eis o relatório.

Cuiabá,
12 de dez
embro de 2019.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020